Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-04.2023.8.11.0044
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001724-04.2023.8.11.0044
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ADEMIR SILVA DE SIQUEIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FUNDADO EM INTERPRETAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. ART. 535, § 5o, DO CPC. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que, em impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a inexigibilidade de título executivo judicial que havia determinado a substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade em favor de servidora pública estadual, com fundamento no art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. O recorrente sustenta violação à coisa julgada material e requer o regular prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão: (i) definir se título executivo judicial transitado em julgado pode ser declarado inexigível em fase de cumprimento de sentença por contrariar interpretação constitucional vinculante firmada pelo STF; (ii) estabelecer se a Súmula Vinculante 37 do STF constitui parâmetro apto e suficiente para enquadramento da hipótese prevista no art. 535, § 5o, do CPC; (iii) determinar se, no caso concreto, é cabível impugnação ao cumprimento de sentença, e não ação rescisória, à luz do requisito temporal entre o precedente vinculante e o trânsito em julgado da sentença exequenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Súmula Vinculante 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder ou ampliar vantagens remuneratórias a servidores públicos sem lei específica, em respeito à separação dos Poderes e à exigência do art. 37, X, da CF.
A sentença exequenda, ao reconhecer adicional de periculosidade com apoio em regime jurídico diverso e por equiparação funcional, adota interpretação materialmente fundada em isonomia remuneratória, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 do STF.
O art. 535, § 5o, do CPC prevê duas hipóteses autônomas de inexigibilidade do título judicial: quando fundado em norma declarada inconstitucional pelo STF e quando fundado em aplicação ou interpretação tida pelo STF como incompatível com a Constituição.
A Súmula Vinculante, por força do art. 103-A da CF, exprime entendimento constitucional vinculante do STF e constitui parâmetro idôneo para caracterizar a incompatibilidade constitucional da interpretação adotada no título executivo.
O Tema 360 do STF admite a declaração de inexigibilidade, na fase executiva, de sentença fundada em aplicação ou interpretação da lei reputada incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado ou difuso.
O Tema 100 do STF reconhece a aplicação do regime do art. 535, § 5o, do CPC aos feitos submetidos ao rito dos Juizados Especiais, inclusive para afastar a coisa julgada quando o título contraria interpretação constitucional firmada pela Suprema Corte.
Quando o precedente vinculante do STF é anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o vício de inconstitucionalidade já acompanha a formação do título, o que autoriza a arguição de inexigibilidade por impugnação ao cumprimento de sentença, sem necessidade de ação rescisória.
No caso concreto, a publicação da Súmula Vinculante 37 em 20.06.2007 antecede o trânsito em julgado da sentença exequenda em 06.08.2024, o que satisfaz o requisito temporal do art. 535, § 5o, do CPC.
A coisa julgada não prevalece quando utilizada para perpetuar obrigação fundada em interpretação flagrantemente incompatível com a Constituição e com precedente vinculante do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É inexigível o título executivo judicial que concede adicional remuneratório a servidor público sem lei específica, quando fundado em interpretação incompatível com a Súmula Vinculante 37 do STF. 2. A Súmula Vinculante constitui parâmetro suficiente para incidência do art. 535, § 5o, do CPC, na hipótese de título fundado em aplicação ou interpretação da lei tida pelo STF como incompatível com a Constituição. 3. É cabível impugnação ao cumprimento de sentença, e não ação rescisória, quando o precedente vinculante do STF é anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. O regime de inexigibilidade previsto no art. 535, § 5o, do CPC aplica-se aos processos submetidos ao rito dos Juizados Especiais."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 37, X, e 103-A. CPC, art. 535, III, §§ 5o, 7o e 8o; art. 525; art. 98, § 3o. Lei no 9.099/95, arts. 55 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37. STF, RE no 611.503, Tema 360 da repercussão geral, Plenário. STF, RE no 586.068, Tema 100 da repercussão geral. TJMT, IRDR Tema 08.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001724-04.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR SILVA DE SIQUEIRA - CPF: 771.071.361-00 (RECORRENTE), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026